Tribunal: TJES
Processo: 0005342-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005342-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON SOARES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

2

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005342-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON SOARES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DA VERBA EM R$ 1.600,00.

I. CASO EM EXAME

Ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo resultou na condenação do réu, proferida pelo Juízo de origem.

Interposto recurso de apelação, a defesa foi patrocinada por defensor dativo nomeado.

Após tramitação regular e interposição de Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial pelo defensor, sobreveio acórdão do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a competência do Tribunal de origem para fixação da verba honorária.

Com o trânsito em julgado do acórdão quanto ao mérito da condenação, foi formulado pedido de arbitramento de honorários.

Os autos retornaram à Câmara para análise da omissão relativa à ausência de fixação de honorários pela atuação do defensor dativo nas instâncias superiores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento de embargos de declaração de ofício para suprir omissão quanto à fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal de forma subsidiária, os embargos de declaração podem ser conhecidos de ofício para suprir omissão relevante no julgado.

8. A atuação do defensor dativo nas instâncias superiores configura efetivo múnus público, cuja retribuição pecuniária é necessária para evitar a transferência indevida do ônus estatal ao profissional nomeado.

9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgRg no AREsp nº 2.958.136/ES, expressamente reconheceu a competência do Tribunal de origem para fixar os honorários em favor do defensor dativo.

10. Considerando a diligente atuação profissional, abrangendo a interposição e acompanhamento de recursos excepcionais e a complexidade da atividade desenvolvida, mostra-se razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.600,00.

11. Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração de ofício, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto à fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração acolhidos de ofício, exclusivamente para sanar omissão, a fim de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 1.600,00, pela atuação no Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento: A omissão do julgado quanto à fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em sede recursal extraordinária deve ser sanada de ofício, sendo a verba fixada em valor proporcional à complexidade e extensão do trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso II

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.958.136/ES

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Adenilton Soares Siqueira, nos autos nº 0005342-53.2020.8.08.0014, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, tendo como apelado o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O feito tramitou regularmente nesta instância, com posterior interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial, ambos apresentados pelo advogado dativo nomeado para patrocinar defesa do réu.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.958.136/ES, restou expressamente consignado que a competência para fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, pela atuação em grau recursal extraordinário, é do Tribunal de origem.

Certificado o trânsito em julgado quanto ao mérito da condenação, foi formulado pedido de providências visando ao arbitramento da verba honorária, tendo os autos retornado a esta Câmara para apreciação da matéria.

Verifica-se, contudo, que inexistiu pronunciamento colegiado específico acerca da fixação dos honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo perante o Superior Tribunal de Justiça, configurando omissão sanável de ofício.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005342-53.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILTON SOARES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Adenilton Soares Siqueira, nos autos nº 0005342-53.2020.8.08.0014, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, tendo como apelado o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Diante da competência desta Corte para a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, haja vista a comprovada atuação em sede de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça passo a analisar o pleito formulado.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e admitem manejo de ofício quando identificada omissão capaz de comprometer completude da prestação jurisdicional, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

A atuação do advogado dativo em instâncias extraordinárias revela exercício efetivo de múnus público, imprescindível à garantia do contraditório e da ampla defesa, impondo-se retribuição pecuniária adequada, sob pena de indevida transferência de encargo estatal ao profissional.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.958.136/ES, assentou, de forma expressa, que compete ao Tribunal de origem proceder à fixação da verba honorária decorrente de atuação recursal naquela Corte.

No caso concreto, a atuação profissional mostrou-se diligente, abrangendo interposição e acompanhamento de recursos excepcionais, com observância das exigências técnicas próprias das instâncias superiores, o que justifica arbitramento compatível com complexidade do trabalho desenvolvido e tempo despendido.

À vista desses elementos, reputa-se adequado fixar os honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de R$ 1.600,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento indevido nem aviltamento da atividade profissional.

Diante do exposto, acolho embargos de declaração de ofício, exclusivamente para sanar omissão, a fim de fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, no valor de R$ 1.600,00, pela atuação recursal perante o Superior Tribunal de Justiça, sem efeitos modificativos quanto ao mérito do julgamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)